Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-75.2017.8.26.0638
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000145-75.2017.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANDRÉ PRATES JOAQUIM (JUSTIÇA GRATUITA), CEZAR FERREIRA
SOARES, JOSE ROBERTO FERREIRA, JOSÉ VISCARDI GOUVEIA DIAS e ANTONIO LIMA DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No 1000145-75.2017.8.26.0638
COMARCA: TUPI PAULISTA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: ANDRÉ PRATES JOAQUIM E OUTROS
INTERESSADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.487(a)
REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO
DE
DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO
SOBRE ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO-ALE.
Condenação em valor líquido e certo em valor inferior a 500
salários mínimos. Decisão não sujeita ao reexame necessário.
Artigo 496, §3o, III do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou
procedente ação de repetição de indébito ajuizada por ANDRÉ PRATES
JOAQUIM E OUTROS objetivando a restituição do desconto previdenciário
incidente sobre o Adicional de Local de Exercício ALE, no período anterior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
março de 2013.1
Inexistentes recursos voluntários os autos subiram para apreciação
do reexame necessário.
É o relatório.
O autor ajuizou ação objetivando a restituição de contribuição
previdenciária incidente sobre o Adicional de Local de Exercício ALE, no
período anterior a março de 2013, no valor de R$ 7.099,28 (data base 02/17).
Os autos subiram para análise do reexame necessário. Contudo,
diante do valor da condenação imposta o recurso não pode ser conhecido.
Nos termos do artigo 496, §3o, III do Código de Processo Civil, não
estão sujeitas ao reexame necessário condenação contra o Estado no valor
inferior a 500 salários mínimos. No caso dos autos a condenação é líquida e
certa em valor muito inferior ao determinado na legislação.
Pelo exposto, proponho, por meu voto, que
NÃO SEJA
CONHECIDO
O RECURSO.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
1 Fls. 216-221, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. TIAGO HENRIQUE GRIGORINI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Assinatura eletrônica)